Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO ARTIGO 1026, §§2o AO 4o, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.
3. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em omissão e contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Advertência quanto ao artigo 1026, §§2o ao 4o, do CPC.